Tribunal: TJSP
Processo: 2180753-49.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO - ALEGAÇÃO DE VULNERAÇÃO AO INCISO VI DO ART. 966 DO CPC - Autor que sustenta a falsidade do RG exibido pelo réu, em ação declaratória, para comprovar a válida contratação de cartão de crédito e a exigibilidade da dívida negativada - Documento que foi exibido em contestação - Autor que deixou de ofertar réplica e impugnar os documentos no momento processual devido -

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO - ALEGAÇÃO DE VULNERAÇÃO AO INCISO VI DO ART. 966 DO CPC - Autor que sustenta a falsidade do RG exibido pelo réu, em ação declaratória, para comprovar a válida contratação de cartão de crédito e a exigibilidade da dívida negativada - Documento que foi exibido em contestação - Autor que deixou de ofertar réplica e impugnar os documentos no momento processual devido - Ocorrência de preclusão temporal - Arts. 430 cc. 436 e 437 do CPC - Petição inicial desacompanhada de documento pessoal da parte - Sentença que analisou corretamente os elementos de prova existentes nos autos, mormente diante da desídia do autor em impugnar os documentos exibidos - Impugnação que somente se deu em embargos declaratórios contra a sentença, rejeitados – Questão abordada na fundamentação do v. acórdão rescindendo - Ação rescisória que não pode ser usada como sucedâneo recursal.

Ação rescisória julgada improcedente.